Tribunal: TJPA
Processo: 0014416-54.2015.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão julgador: MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7780 - Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2024-04-30

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0014416-54.2015.8.14.0301

APELANTE: EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

APELADO: TOKIO MARINE SEGURADORA S.A.

RELATOR(A):
Desembargadora MARGUI GASPAR BITTENCOURT

EMENTA

EMENTA:
AGRAVO INTERNO EM

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. CONSUMIDOR. SUB-ROGAÇÃO DE DIREITOS INCLUSIVE PROCESSUAIS. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. AUSÊNCIA DE FATO EXTINTIVO. IMPEDITIVO OU MODIFICATIVO DO DIREITO DO CONSUMIDOR. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.
Se pela via da sub-rogação, a Seguradora agora figura com todos os direitos havidos em relação de consumo, cabe à Concessionária de energia provar que o dano não decorreu de sua atividade.

2.
Recurso monocraticamente conhecido e desprovido.

RELATÓRIO

PROCESSO Nº: 0014416-54.2015.8.14.0301

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

CLASSE: AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL COM PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO

COMARCA:
14ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DE BELÉM / PA

AGRAVANTE:
CENTRAIS ELÉTRICAS DO PARÁ S.A. ANTIGA DENOMINAÇÃO DE EQUATORIAL PARÁ DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.

ADVOGADO: LUCIMARY GALVÃO LEONARDO GARCES – OAB/PA 20.103

AGRAVADO:

TOKIO MARINE SEGURADORA S.A.

ADVOGADO: JORGE LUIS BONFIM LEITE FILHO – OAB/SP Nº 309.115

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

RELATÓRIO

Trata-se de
Agravo Interno, com pedido de efeito suspensivo,
interposto por

EQUATORIAL PARÁ DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
(ID. 18534083), em face de decisão monocrática de ID. 18080902, que conheceu de seu Apelo contra
TOKIO MARINE SEGURADORA S.A.

e negou-lhe provimento.

Recurso manejado em:
14 de março de 2024.

Decisão monocrática:
compreendendo pela sub-rogação de
TOKIO MARINE SEGURADORA S.A.
nos direitos do consumidor lesado e segurado, o ônus da prova e sua inversão também são prerrogativas aplicáveis ao caso, cabendo à
EQUATORIAL PARÁ DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
comprovar que o dano elétrico no equipamento do consumidor segurado não decorreu de sua atividade. Inexistindo a comprovação sobredita, acertada estaria a sentença
a quo
que condenou a ora Agravante em indenizar.

Recurso:
de Agravo Interno por
EQUATORIAL PARÁ DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,
que, após breve síntese do processo e da decisão monocrática recorrida, cingiu seu levante em ausência de comprovação do trino responsabilizante (conduta, nexo e dano), o que por sua vez afastava a condenação.

Conclusos ao gabinete em:
09 de abril de 2024.

É o relatório.
Sem redação final.

Inclua-se o feito na próxima pauta de julgamento do Plenário Virtual desimpedida.

Belém do Pará, data conforme registro do sistema PJe.

Desembargadora
Margui
Gaspar
Bittencourt

Relatora

VOTO

PROCESSO Nº: 0014416-54.2015.8.14.0301

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

CLASSE: AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL COM PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO

COMARCA:
14ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DE BELÉM / PA

AGRAVANTE:
CENTRAIS ELÉTRICAS DO PARÁ S.A. ANTIGA DENOMINAÇÃO DE EQUATORIAL PARÁ DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.

ADVOGADO: LUCIMARY GALVÃO LEONARDO GARCES – OAB/PA 20.103

AGRAVADO:

TOKIO MARINE SEGURADORA S.A.

ADVOGADO: JORGE LUIS BONFIM LEITE FILHO – OAB/SP Nº 309.115

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

VOTO

Preenchidos os pressupostos,
conheço do Recurso.

A despeito das razões que cingem o agravo interno, tais não são capazes de desconstituir a compreensão erigida pela decisão monocrática recorrida:
considerando a sub-rogação havida, aplica-se a inversão do ônus da prova, atraindo o ônus de afastar a responsabilização para a Concessionária.

Pois bem.

Estabiliza-se o pressuposto que a sub-rogação confere à seguradora, também a inversão do ônus da prova advindo da relação consumerista havida, vide precedentes: (EDcl no REsp 209527⁄RJ, Rel.
Ministro CARLOS ALBERTO MENEZES DIREITO, TERCEIRA TURMA
, DJ 18⁄06⁄2001); (AgRg no Ag 981968⁄RJ, Rel.
Ministro VASCO DELLA GIUSTINA
(DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJ⁄RS), TERCEIRA TURMA, DJe 24⁄09⁄2010); (AgRg no REsp 1202756⁄RJ, desta Relatoria,
TERCEIRA TURMA
, DJe 17⁄02⁄2011); (AgRg no AREsp 271.489⁄SP, Rel.
Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA
, DJe 17⁄04⁄2013); (REsp 1321739⁄SP, Rel.
Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO,
TERCEIRA TURMA, DJe 10⁄09⁄2013).

Assim, é ônus processual da Fornecedora de Energia Elétrica provar que os danos apontados
não
decorreram da atividade prestada, e, se, não logrado êxito na contramedida, atrai a responsabilização, como feita em 1º grau, ratificada pela Decisão Monocrática e agora mantida.

Neste sentido:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS. NORMAS DO CDC APLICÁVEIS. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. INTERRUPÇÃO NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA POR FATO DO SERVIÇO FUNDADA NA TEORIA DO RISCO DO EMPREENDIMENTO. PREJUÍZOS EVIDENCIADOS. DEVER DE INDENIZAR. CONFIGURADO. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. CABÍVEL
IN CASU
. RECORRENTE QUE NÃO SE DESINCUMBIU DO ÔNUS QUE LHE CABIA POR FORÇA DO ART. 373, II, DO CPC. ART. 14 DO CDC. DANO MATERIAL. IDENTIFICADO. MANUTENÇÃO
IN TOTUM
DA SENTENÇA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. (TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0001274-97.2009.8.14.0040 – Relator(a): LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES – 2ª Turma de Direito Privado – Julgado em 26/03/2024)

Ainda:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REGRESSIVA – PEDIDO DE RESSARCIMENTO DA SEGURADORA EM FACE DA CONCESSIONÁRIA – CABIMENTO – CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR - RESPONSABILIDADE OBJETIVA – COMPROVAÇÃO DO NEXO DE CAUSALIDADE – OSCILAÇÃO NA REDE DE ENERGIA ELÉTRICA – DANO NO GRUPO DE GERADOR DO CONDOMÍNIO SEGURADO – EMPRESA REQUERIDA QUE NÃO SE DESINCUMBIU DO ÔNUS DE COMPROVAR A INEXISTÊNCIA NA FALHA DA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – REPARAÇÃO DEVIDA – CONFIGURAÇÃO DE DANOS MATERIAIS - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1-In casu, verifica-se que a seguradora autora comprovou que efetuou o pagamento ao segurado da indenização de R$ 46.350,00 (quarenta e seis mil, trezentos e cinquenta reais) (ID NºS. 888841/2141031), bem como, a fim de demonstrar o nexo causal entre o dano no grupo do gerador do condomínio e a alegada sobrecarga de tensão de energia elétrica, instruiu os autos com os relatórios dos sinistros e os laudos técnicos realizados na época do evento (ID Nº. 888841), que confirma que o equipamento fora danificado por descarga elétrica e problemas na rede elétrica. 2-Ressalta-se, por oportuno, que apesar das referidas provas terem sido produzidas unilateralmente, as mesmas se mostram suficientes, uma vez que elaborados por empresas especializadas, cuja idoneidade não foi impugnada pela ora apelante, tendo constatado que o equipamento fora danificado em decorrência de tensão na rede elétrica, transferindo-se à empresa recorrente o ônus de provar a inexistência do defeito ou a culpa exclusiva do consumidor, nos termos do art. 14, parágrafo 3.º, incisos I e II, do CDC, o que não ocorreu no presente caso. 3-Imperioso salientar também, que a concessionária ré, ora apelante, não apresentou qualquer laudo técnico ou até mesmo relatório interno, a fim de demonstrar que não houve qualquer irregularidade no fornecimento de energia para o Condomínio lesado, não tendo se desincumbido do ônus de comprovar a inexistência de defeito na prestação do serviço, nos termos do que estabelece o art. 373, inciso II do CPC.

4-Sendo assim, uma vez comprovados os danos causados pela oscilação na rede de energia elétrica, os quais foram suportados pela autora ao indenizar os segurados nos limites do contrato, a restituição do valor pago, devidamente atualizado, a título de danos materiais, é medida que se impõe, não merecendo reparos a sentença ora vergastada. 5-Recurso conhecido e desprovido. (TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0049054-50.2014.8.14.0301 – Relator(a): MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES – 2ª Turma de Direito Privado – Julgado em 23/06/2020)

À guisa de arremate,
per
relationem
se ratifica a compreensão erigida na Decisão monocrática. Permissivo: AgInt no REsp n. 2.026.618/MA, relatora
Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma,
julgado em 4/9/2023, DJe de 8/9/2023.

Por todo o exposto, sou por conhecer do Agravo Interno e negar-lhe provimento
.

É como voto.

Belém do Pará, data conforme registro do sistema PJe.

Desembargadora
Margui
Gaspar
Bittencourt

Relatora

Belém, 08/05/2024